Tribunal: TJBA
Processo: 8016985-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016985-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WILMARA AMORIM SILVA Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Análise dos requisitos legais para concessão do benefício. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Presunção relativa da declaração de pobreza afastada por elementos dos autos. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos de Declaração não acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apontam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, bem como se há comprovação suficiente dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, cuja presunção é relativa. 5. A parte agravante não apresenta documentos idôneos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, como extratos bancários, declaração de bens ou rendimentos. 6. A aquisição de imóvel de elevado valor, aliada às profissões exercidas, evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. 7. A decisão embargada enfrenta adequadamente a matéria, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 8. Os embargos de declaração são utilizados indevidamente como meio de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração não-acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8016985-82.2026.8.05.0000, em que figura como embargante WILMARA AMORIM SILVA e outros, e embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.